Tribunal: TJES
Processo: 5001744-48.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Município
Data de julgamento: 2022-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001744-48.2020.8.08.0000

AGTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

AGDO: ALPES INDÚSTRIA ASFALTICA EIRELI - EPP

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE. REJEITADA. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR. DEFERIMENTO ANTES DA CITAÇÃO DE LITISCONSORTES NECESSÁRIOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. LICITAÇÃO. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO ADMINISTRATIVO. INTELIGÊNCIA DO ART. 109, § 4º, DA LEI Nº 8.666/93. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1- O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, estabeleceu a seguinte tese (Tema nº 697):
“
a ausência da cópia da certidão de intimação da decisão agravada não é óbice ao conhecimento do Agravo de Instrumento quando, por outros meios inequívocos, for possível aferir a tempestividade do recurso, em atendimento ao princípio da instrumentalidade das formas”
.
(REsp 1409357/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 22/05/2014).
Lado outro, há de ser lembrado que os prazos processuais, em razão da Pandemia de Covid-19, encontravam-se suspensos desde
18/03/2020, conforme Atos Normativos
nº.s 64, 68, 71, 76, 79, 82, 85 e 88/2020, com retomada apenas a partir de 28/09/2020.

2- Preliminar rejeitada.

3- A Comissão expressamente submeteu a decisão de reconsideração e, por conseguinte, o próprio recurso administrativo, à autoridade superior, o que, em última análise, mostrou-se adequado aos princípios da eficiência, celeridade, razoável duração do procedimento administrativo e segurança jurídica.

4- Destarte, o procedimento recursal, em razão da manifestação da autoridade superior, realmente restou exaurido, inexistindo, outrossim, qualquer previsão na Lei nº 8.666/
93 e no Edital
nº
001/2020
quanto a
uma terceira instância revisora na esfera administrativa.

5-
Não constitui demasia consignar que, tanto a jurisprudência quanto
o
art. 50, §

1º, da Lei nº 9.784/99, admitem-se a motivação aliunde ou
per relationem
, razão
pela qual
inexist
iu
qualquer irregularidade na
sucinta
manifestação da autoridade superior que ratifi
cou a decisão de reconsideração.

6-
Demais
disso
, o direito de defesa
da agravada
foi respeitado, diante da

apresentação de suas contrarrazões,
oportunidade na qual
pôde se manifestar sobre o

recurso
administrativo
interposto
pela agravante, influenciando ativamente no convencimento da Comissão de Licitação.

7- Assim, ao menos em sede de cognição sumária, considerada em seu sentido amplo, para compreender temporariedade e precariedade, ou seja, limitada no tempo e podendo ser modificada a qualquer momento, a Administração atendeu aos trâmites legais, inexistindo qualquer mácula deflagradora do alegado cerceamento de defesa.

8- Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE E, NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, POR CONSEGUINTE, JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 30 de maio de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001744-48.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
AGRAVADO: ALPES INDUSTRIA ASFALTICA EIRELI - EPP
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001744-48.2020.8.08.0000

AGTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

AGDO: ALPES INDÚSTRIA ASFALTICA EIRELI - EPP

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, haja vista estar inconformado com a decisão (ID 635410, p. 01-04) que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
ALPES INDÚSTRIA ASFALTICA EIRELI - EPP
,
deferiu, em termos, o pedido de tutela liminar para suspender a contratação da empresa declarada vencedora da licitação regida pelo
Edital de Concorrência nº 001/2020
.

Nesta contextura, postula o agravante a reforma da decisão objurgada, com a antecipação da tutela recursal, pelos fundamentos que seguem (ID 635409, p. 01-14): (i) ao contrário do consignado pelo julgador
a quo
, o devido processo administrativo foi rigorosamente observado, tendo a agravada exercido o seu direito de defesa, inclusive através da apresentação de contrarrazões ao recurso então interposto pela empresa posteriormente declarada vencedora; (ii) o julgador
a quo
não se atentou, ainda, que a agravada também interpôs recurso contra a decisão que lhe inabilitou, tendo sido negado provimento ao pleito, e; (iii) além do mais, a liminar deferida na origem resulta prejuízo ao interesse público,
“já que a paralisação de obras públicas agride o andamento normal dos serviços e os interesses da comunidade”
.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 641252, p. 01-04).

O agravante ainda aviou agravo interno (ID 666143, p. 01-15) em face da decisão que indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o qual será examinado conjuntamente com o agravo de instrumento, que já se encontra em condições de julgamento.

A agravada não apresentou contrarrazões (ID’s 708408, p. 01-07 / 729542, p. 01-07), tendo suscitado preliminar de inadmissibilidade do pleito recursal.

A d. Procuradoria de Justiça lançou Parecer (ID 973330, p. 01-09).

Por fim, a empresa Serrabetume Engenharia Ltda apresentou manifestação defendendo o provimento da irresignação (ID 1186038, p. 01-06).

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 04 de maio de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001744-48.2020.8.08.0000

AGTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

AGDO: ALPES INDÚSTRIA ASFALTICA EIRELI - EPP

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Da preliminar de inadmissibilidade do pleito recursal

Em sede de contrarrazões, tanto ao agravo de instrumento quanto ao agravo interno, a agravada defende que o pleito recursal formulado pelo agravante, interposto em 20/07/2020, não deve ser admitido, porquanto além de desacompanhado da certidão de intimação, afigura-se intempestivo, porquanto o prazo final seria 16/07/2020.

Primeiramente, válido revigorar que o c. STJ, em sede de recurso repetitivo, estabeleceu a seguinte tese (Tema nº 697):
“
a ausência da cópia da certidão de intimação da decisão agravada não é óbice ao conhecimento do Agravo de Instrumento quando, por outros meios inequívocos, for possível aferir a tempestividade do recurso, em atendimento ao princípio da instrumentalidade das formas”
.
(REsp 1409357/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 22/05/2014).

Lado outro, há de ser lembrado que os prazos processuais, em razão da Pandemia de Covid-19, encontravam-se suspensos desde
18/03/2020, conforme Atos Normativos
nº.s 64, 68, 71, 76, 79, 82, 85 e 88/2020, com retomada apenas a partir de 28/09/2020.

Dito isso, por serem despiciendas maiores considerações,
REJEITO
a preliminar em tela.

É como manifesto.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Do mérito

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, haja vista estar inconformado com a decisão (ID 635410, p. 01-04) que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
ALPES INDÚSTRIA ASFALTICA EIRELI - EPP
,
deferiu, em termos, o pedido de tutela liminar para suspender a contratação da empresa declarada vencedora da licitação regida pelo
Edital de Concorrência nº 001/2020
.

Do que se extrai dos autos, a agravada impetrou o mandado de segurança de origem expondo o seguinte, no que interessa (ID 635416, p. 01-16): (i) foi deflagrado certame licitatório pela Prefeitura Municipal de Vila Velha, através de sua Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Obras, objetivando a contratação de empresa de engenharia para a execução de obras de drenagem e pavimentação; (ii) após a desclassificação da empresa Infra & Estrutura Construtora Eireli, tornou-se vencedora da referida concorrência, conforme publicação ocorrida no Diário Oficial de 23/04/2020; (iii) a Comissão de Licitação ainda rechaçou as alegações da empresa Serrabetume Engenharia Ltda, mantendo, por conseguinte, o resultado do certame; (iv) irresignada, a empresa Serrabetume Engenharia Ltda, que ficara outrora em 3º lugar, interpôs recurso, o qual foi provido pela comissão processante, com a retificação da classificação; (v) ato contínuo, foi publicado no Diário Oficial de 14/05/2020 o novo resultado, dando vitória à referida empresa Serrabetume Engenharia Ltda; (vi) entretanto, dessa nova decisão não lhe foi oportunizado o direito de recurso, cujo prazo somente se encerraria em 21/05/2020; (vii) também não lhe foi oportunizado acesso aos autos, nos termos do art. 109, § 5º, da Lei nº 8.666/93; (viii) por fim, antes mesmo de se iniciar o referido prazo recursal, o Secretário de Obras, em 20/05/2020, homologou o certame e adjudicou o objeto em favor da empresa Serrabetume Engenharia Ltda; (ix) destarte, o procedimento adotado pela Administração padece de nulidade, não tendo sido garantido o direito de recorrer da decisão que lhe inabilitou e, posteriormente, homologou o resultado final; (x) como se não fosse suficiente, as razões utilizadas pela Administração para lhe desclassificar não procedem (quantitativos mínimos na qualificação técnica-profissional); (xi) ademais, houve ilegalidade na habilitação da empresa Serrabetume Engenharia Ltda, e; (xii) logo, deve ser declarada a nulidade dos atos que declarou vencedora a empresa Serrabetume Engenharia Ltda, bem como da homologação do certame e adjudicação do objeto e eventual contrato formalizado.

Com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se relevante a transcrição de alguns trechos da decisão impugnada (ID 635410, p. 01-04):

[...] A concessão de liminar em Mandado de Segurança está vinculada à presença dos pressupostos elencados no art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/09,
in verbis:

Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

[...]

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

Portanto, há dois pressupostos básicos para concessão de liminar em mandado de segurança: fundamento relevante do pedido e risco de ineficácia da medida caso deferida ao final (urgência).

Como relatado, sustenta a empresa impetrante a existência de vício em ato administrativo do Secretário Municipal de Obras, publicado em 20/05/2020, que adjudicou o objeto da concorrência pública edital nº 001/2020 em favor da empresa SERRABETUME, ao argumento de não foi observado o direito de contraditório da impetrante em relação a decisão prévia que a declarou inabilitada para o certame.

A Lei nº 8.666/93 assegura interposição de recurso administrativo no prazo de
05 (cinco) dias úteis
da decisão de
inabilitação
de licitante, nos moldes do artigo 109, inciso I, alínea “a”,
verbis
:

Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem:

I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de:

a) habilitação ou inabilitação do licitante;

(...)

§ 2º O recurso previsto nas alíneas "a" e "b" do inciso I deste artigo terá efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva aos demais recursos.

§ 3º Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

A previsão de recurso com prazo de 05 (cinco) dias úteis da decisão inabilitação de licitante é reproduzida no item 12.2.1 do edital nº 001/2020. Veja-se:

12.2.1 - Recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de:

a) Habilitação ou inabilitação do licitante;

b) Julgamento das propostas;

c) Anulação ou revogação da licitação;

d) Aplicação da penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, nos termos do Decreto nº 071/2018.

No caso em comento, conforme ressai dos documentos que acompanham a inicial, no dia
14/05/2020
foi pulicada decisão da Secretaria Municipal de Obras que retificou a fase de habilitação do certame para considerar
inabilitada
a empresa ALPES, ora impetrante.

Posteriormente, em
20/05/2020
, foi publicado Termo de Homologação referente ao edital nº 001/2020, pelo qual o Secretário Municipal de Obras adjudicou e homologou o resultado da licitação em favor da empresa SERRABETUME ENGENHARIA LTDA e autorizou sua contratação, conforme se extrai do sítio eletrônico da Prefeitura de Vila Velha.

Ora, da sequência de atos administrativos referidos, é possível inferir que não foi observado o prazo de 05 (cinco) dias
úteis
para interposição de recurso da decisão de inabilitação.

Com efeito, considerando-se a publicação da decisão de inabilitação em 14/05/2020, e empresa ALPES teria como termo final 21/05/2020 para o recurso. Entretanto, antes mesmo do termo final (20/05/2020), foi publicada decisão que adjudicou o objeto da licitação.

Registre-se, ademais, que a impetrante logrou comprovar a interposição de recurso, protocolizado em 21/05/2020, portanto, dentro do prazo legal, o qual deu ensejo ao processo 20214/2020.

Sendo assim, em análise perfunctória, típica dessa fase inicial do processo, conclui-se que não foi observada a garantia constitucional do contraditório em relação à impetrante, sendo iminente da contratação da empresa declarada vencedora.

Pelo exposto,
DEFIRO em termos o pedido de tutela liminar para suspender a contratação da empresa declarada vencedora da licitação até decisão posterior neste
mandamus.

[...]

Inconformada, o agravante pretende a reforma da decisão objurgada, pelos fundamentos que seguem (ID 635409, p. 01-14): (i) ao contrário do consignado pelo julgador
a quo
, o devido processo administrativo foi rigorosamente observado, tendo a agravada exercido o seu direito de defesa, inclusive através da apresentação de contrarrazões ao recurso então interposto pela empresa posteriormente declarada vencedora; (ii) o julgador
a quo
não se atentou, ainda, que a agravada também interpôs recurso contra a decisão que lhe inabilitou, tendo sido negado provimento ao pleito, e; (iii) além do mais, a liminar deferida na origem resulta prejuízo ao interesse público,
“já que a paralisação de obras públicas agride o andamento normal dos serviços e os interesses da comunidade”
.

De minha parte, a despeito de ter indeferido a antecipação da tutela recursal, a decisão objurgada deve ser prontamente revista.

Chamo a atenção, primeiramente, que a decisão liminar em mandado de segurança pode, perfeitamente, ser prolatada sem a oitiva da autoridade coatora ou de eventuais litisconsortes passivos necessários, sendo o contraditório e a ampla defesa exercidos após o exame do pedido de urgência, senão, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. DECISÃO JUDICIAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR. DEFERIMENTO. CITAÇÃO DE LITISCONSORTES NECESSÁRIOS. DETERMINAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE DA DECISÃO LIMINAR. INEXISTÊNCIA.
Embora a ausência de citação de litisconsorte passivo necessário em mandado de segurança configure nulidade processual, o deferimento do pedido liminar sem a prévia citação e oitiva dos litisconsortes necessários não conduz à nulidade da decisão liminar. A falta de citação do litisconsorte necessário conduz à nulidade do processo, quando o mesmo chega ao final sem a participação daquele. Não configura nulidade da decisão liminar a prolação da mesma sem a prévia oitiva dos litisconsortes necessários
.
Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno MS, 100150009189, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/07/2015, Data da Publicação no Diário: 07/08/2015).

Pois bem. Assim se encontra redigido o art. 109, inc. I, “a”, e §§ 2º e 4º, da Lei nº 8.666/93:

Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem:

I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de:

a) habilitação ou inabilitação do licitante
;

[...]

§ 2
o
O recurso previsto nas alíneas "a" e "b" do inciso I deste artigo terá efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva aos demais recursos.

[...]

§ 4
o
O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.
[...]

No caso, a Comissão de Licitação, em razão do recurso administrativo interposto pela empresa Serrabetume Engenharia Ltda, entendeu por reconsiderar a decisão que havia declarado a agravada habilitada para participar do certame, submetendo, todavia, esta nova manifestação à autoridade superior (ID’s 666157, p. 05-47 / 666173, p. 01-09).

A autoridade superior, por sua vez, expressamente ratificou a decisão apresentada pela Comissão de Licitação (ID 666173, p. 09).

O julgador
a quo
, conforme discorrido, considerou ter havido cerceamento de defesa no processo administrativo, porquanto não teria sido respeitado o prazo de 05 (cinco) dias para a interposição de novo recurso administrativo contra a decisão de reconsideração, nos termos do art. 109, inc. I, “a” e § 4º, da Lei nº 8.666/93, e item 12.2.1 do Edital nº 001/2020.

Acontece, repito, que a Comissão expressamente submeteu a decisão de reconsideração e, por conseguinte, o próprio recurso administrativo, à autoridade superior, o que, em última análise, mostrou-se adequado aos princípios da eficiência, celeridade, razoável duração do procedimento administrativo e segurança jurídica.

A propósito, colhe-se a seguinte lição de
Marçal Justen Filho
,
in

Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos
(11ª ed. São Paulo: Edt. Dialética, 2005. p. 648-649):

[...] Por isso, mantém-se o entendimento anterior, no sentido de que a retração adotada pela Comissão de Licitação não impede o acesso dos interessados à autoridade superior. Cabe a qualquer deles pleitear o que o tema seja revisto pela autoridade superior, competente para decidir o recurso. Se outra fosse a orientação,
ter-se-ia de abrir faculdade aos interessados interporem recurso contra a reconsideração, que constitui um ato administrativo de cunho decisório. Ter-se-ia de renovar o processamento do recurso, aplicando-se as regras anteriormente enunciadas. Isso, além de uma grande perda de tempo, criaria o risco de a controvérsia eternizar-se (desde que a autoridade sempre reconsiderasse seu ato anterior).

Não se admite que a comissão, sob justificativa de que acolheu o recurso, encerre o procedimento e não o encaminhe à autoridade superior.
Isso equivaleria a dotar, desde logo, uma decisão e impedir a utilização de recurso pela parte cujo interesse foi afetado. Nem é o caso de a autoridade superior simplesmente arquivar o processo, reputando que o ‘recurso perdeu o objeto’. Não tem mais objeto para o recorrente, mas pode tê-lo para os demais licitantes, cujo interesse era que a decisão inicial fosse mantida. Portanto, a autoridade superior tem o dever de manifestar-se acerca do recurso e do entendimento no sentido de provê-lo, emitido pela autoridade inferior.
Nada impede que a autoridade superior repute que o primeiro ato praticado era válido e perfeito, que o recurso improcedia e que a comissão de licitação equivocou-se ao reconsiderar a decisão inicial. Em tal hipótese, a autoridade superior restabelecerá o primeiro ato praticado, rejeitando o recurso.

Essa orientação foi, em seus termos fundamentais, acolhida pelo TCU. Como se vê do Acórdão nº 1.788/2003 – Plenário (rel. Min. Augusto Sherman Cavalcanti),
reputou-se que a Comissão de Licitação, ao produzir o juízo de retratação, deve encaminhar o recurso à apreciação da autoridade superior, de ofício (segundo entendimento de Jessé Torres Pereira Júnior) ou mediante provocação do interessado.
[...]

Destarte, o procedimento recursal, em razão da manifestação da autoridade superior, realmente restou exaurido, inexistindo, outrossim, qualquer previsão na Lei nº 8.666/93 e no Edital nº 001/2020 quanto a uma terceira instância revisora na esfera administrativa.

Não constitui demasia consignar que, tanto a jurisprudência quanto
o
art. 50, § 1º, da Lei nº 9.784/99, admitem-se a motivação
aliunde ou
per relationem
, razão pela qual inexistiu qualquer irregularidade na sucinta manifestação da autoridade superior que ratificou a decisão de reconsideração:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LICITAÇÃO
E CONTRATO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM SANEAMENTO BÁSICO. COMPROVAÇÃO TÉCNICA. ART. 30, II, §1º, I, DA LEI Nº 8.666/93 E ART. 37, XXI, DA CF. LEGALIDADE. [...]
3. Segundo o art. 50, §1º, da Lei nº 9.784/99, admite-se a motivação
aliunde

ou per relationem, razão por que não há nulidade na decisão do Secretário Municipal de Compras e
Licitações
que acolheu a fundamentação proferida no parecer elaborado pelo Procurador-Adjunto do SEMAE.
[...] (Agravo de Instrumento, Nº 70079408647, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em: 18-12-2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO PÚBLICA INTERNACIONAL DEFLAGRADA PELO EDITAL Nº 003⁄12. CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE REABILITAÇÃO DE RODOVIAS PARA O PROGRAMA RODOVIÁRIO DO ESPÍRITO SANTO COM APORTE FINANCEIRO DO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – BID. RECORRENTE VENCEDOR EM RELAÇÃO AO LOTE Nº 03. ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO. EDITAL Nº 030⁄2013 QUE TERIA ABRANGIDO O MESMO OBJETO DO LOTE Nº 03. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE ANULOU O EDITAL Nº 003⁄2012 POR AUSÊNCIA DE DECISÃO FUNDAMENTADA DA DIRETORIA GERAL DO DRE⁄ES. NÃO CONFIGURADA. MOTIVAÇÃO ¿ALIUNDE¿ OU ¿PER RELATIONEM¿. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO À REFERIDA ANULAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULAS Nº 346 E 473, AMBOS DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA PELA INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO EDITAL Nº 003⁄2012 E NA CONDUÇÃO DO REFERIDO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...]
III – A motivação ¿aliunde¿ ou ¿per relationem¿ consiste na fundamentação do ato administrativo por remissão a anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, sendo, inclusive, admitida pela jurisprudência como mecanismo de fundamentação de Decisões e atos administrativos. Nesses termos, não prospera a arguição de nulidade do ato que concluiu pela anulação do certame, porquanto a motivação fez referência ao Parecer Técnico que lhe precedeu, principalmente, porque a Administração Pública, por ocasião da anulação da Licitação, disponibilizou o conteúdo do Edital nº 003⁄2010 para a consulta dos interessados.
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024139016869, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2014, Data da Publicação no Diário: 05/02/2014).

Demais disso, o direito de defesa da agravada foi respeitado, diante da apresentação de suas contrarrazões, oportunidade na qual pôde se manifestar sobre o recurso administrativo interposto pela agravante, influenciando ativamente no convencimento da Comissão de Licitação (ID 666171, p. 02-11).

No mesmo sentido, peço vênia para reproduzir a seguinte ementa de acórdão do TJDFT:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA SIMPLES. INCABÍVEL CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. PERDA DO OBJETO DA DEMANDA. NÃO COMPROVAÇÃO. DISCORDÂNCIA DA PARTE AUTORA. CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA. HABILITAÇÃO DE LICITANTE E JULGAMENTO ADMINISTRATIVO DO CERTAME. MÉRITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA REFORMADA. [...]
6. De acordo com o artigo 109, parágrafo 4º, da Lei número 8.666/1993, o recurso administrativo interposto em face da decisão de inabilitação será protocolado perante a autoridade que praticou o ato impugnado, a qual poderá exercer o juízo de reconsideração, e, em seguida, deverá remeter a matéria para nova apreciação pela autoridade revisora. 7. O artigo 109, parágrafo 4º, da Lei número 8.666/1993 não prevê a existência de uma terceira instância revisora na esfera administrativa. 8. Admitir a interposição de recurso administrativo em face de todas as decisões que julguem pela habilitação ou inabilitação de licitante consistiria em expandir o processo indefinidamente, em manifesto confronto aos princípios da segurança jurídica, celeridade e efetividade. 9. Incabível a interposição de recurso administrativo em face da decisão acerca da habilitação de licitante, proferida pela autoridade superior, revisora dos julgamentos proferidos pela Comissão de Licitação, porquanto última instância administrativa.
[...] (Acórdão 1189662, 20160110940543APC, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: 476/478).

Assim, ao menos em sede de cognição sumária, considerada em seu sentido amplo, para compreender temporariedade e precariedade, ou seja, limitada no tempo e podendo ser modificada a qualquer momento, a Administração atendeu aos trâmites legais, inexistindo qualquer mácula deflagradora do alegado cerceamento de defesa.

Deste modo, a decisão objurgada deve ser cassada, não subsistindo a fundamentação utilizada pelo julgador
a quo
para deferir o pleito liminar.

Por derradeiro, deixo ainda consignado que não se afigura oportuno que este julgador
ad quem
adentre, nesta via, no mérito das razões que levaram a inabilitação da agravada, sob pena de restar caracterizada indevida supressão de instância.

Do exposto, por ser despiciendas maiores considerações, conheço do agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de cassar a decisão objurgada, notadamente no capítulo que
deferiu, em termos, o pedido de tutela liminar.

Como consequência do exame da integralidade do mérito do agravo de instrumento,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno aviado em face da decisão liminar.

É como voto.

EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001744-48.2020.8.08.0000

AGTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

AGDO: ALPES INDÚSTRIA ASFALTICA EIRELI - EPP

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE. REJEITADA. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR. DEFERIMENTO ANTES DA CITAÇÃO DE LITISCONSORTES NECESSÁRIOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. LICITAÇÃO. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO ADMINISTRATIVO. INTELIGÊNCIA DO ART. 109, § 4º, DA LEI Nº 8.666/93. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1- O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, estabeleceu a seguinte tese (Tema nº 697):
“
a ausência da cópia da certidão de intimação da decisão agravada não é óbice ao conhecimento do Agravo de Instrumento quando, por outros meios inequívocos, for possível aferir a tempestividade do recurso, em atendimento ao princípio da instrumentalidade das formas”
.
(REsp 1409357/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 22/05/2014).
Lado outro, há de ser lembrado que os prazos processuais, em razão da Pandemia de Covid-19, encontravam-se suspensos desde
18/03/2020, conforme Atos Normativos
nº.s 64, 68, 71, 76, 79, 82, 85 e 88/2020, com retomada apenas a partir de 28/09/2020.

2- Preliminar rejeitada.

3- A Comissão expressamente submeteu a decisão de reconsideração e, por conseguinte, o próprio recurso administrativo, à autoridade superior, o que, em última análise, mostrou-se adequado aos princípios da eficiência, celeridade, razoável duração do procedimento administrativo e segurança jurídica.

4- Destarte, o procedimento recursal, em razão da manifestação da autoridade superior, realmente restou exaurido, inexistindo, outrossim, qualquer previsão na Lei nº 8.666/
93 e no Edital
nº
001/2020
quanto a
uma terceira instância revisora na esfera administrativa.

5-
Não constitui demasia consignar que, tanto a jurisprudência quanto
o
art. 50, §

1º, da Lei nº 9.784/99, admitem-se a motivação aliunde ou
per relationem
, razão
pela qual
inexist
iu
qualquer irregularidade na
sucinta
manifestação da autoridade superior que ratifi
cou a decisão de reconsideração.

6-
Demais
disso
, o direito de defesa
da agravada
foi respeitado, diante da

apresentação de suas contrarrazões,
oportunidade na qual
pôde se manifestar sobre o

recurso
administrativo
interposto
pela agravante, influenciando ativamente no convencimento da Comissão de Licitação.

7- Assim, ao menos em sede de cognição sumária, considerada em seu sentido amplo, para compreender temporariedade e precariedade, ou seja, limitada no tempo e podendo ser modificada a qualquer momento, a Administração atendeu aos trâmites legais, inexistindo qualquer mácula deflagradora do alegado cerceamento de defesa.

8- Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE E, NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, POR CONSEGUINTE, JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE RELATOR
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.